Tribunal: CARF
Processo: 10665.722327/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722327/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.302 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
CREDITAMENTO PIS
Recorrente
NOSSA SENHORA DA GUIA-EXPORTADORA DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 161-163 em face da r. decisão de
fls. 142-153, pugnando por sua reforma com base nos seguintes argumentos:
- o recorrente alega que pagou por DARFs débitos de PIS do período de Abril de
2005 a Maio de 2007 a título de PIS o valor de R$ 174.605,30, assim como de COFINS o
importe de R$ 804.252,51, totalizando R$ 978.847,81.
- que em fiscalização ocorrida em 2011, restou determinada a devolução, por parte
do recorrente, dos valores de PIS 100.285,13 e COFINS de 461.855,88, sobre créditos de
exportação, os quais teriam sido devolvidos em espécie pela SRFB.
- decorrência disso houve a lavratura de dois Autos de Infrações pleiteando a
cobrança de R$ 8.265,86 de PIS e 38.073,11 de COFINS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722327/2011-37
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722327/2011-37

- se tivessem sido considerados os valores pagos a empresa recorrente teria direito
s ser restituída/ressarcida, ao invés de estar sujeita a pagamentos.
Por outro lado a r. decisão de primeira instância de fls. 152-153 foi clara e precisa
ao dispor que, não obstante os pagamentos realizados pela recorrente, os créditos já haviam sido
utilizados em outros processos administrativos, inclusive, apresentado de forma pormenorizada
cada um deles. Eis o relatório.
Voto.

Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado. A propósito, esta Turma Extraordinária,
em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, assim já se
pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Decorre-se disto que cabe ao recorrente apresentar provas e contra provas, nos
momentos oportunos para que não ocorra a preclusão, com exceção das hipóteses previstas no
Decreto 70.235-72.
3
Do suposto saldo decorrente do direito ao crédito;
Salienta-se inicialmente que o recorrente, com especial destaque as fls. 56-61
apresentou tabelas com informações sobre créditos dos anos de 2005-2007 de PIS e COFINS,
cujo conteúdo contempla, inclusive, números de pedidos de compensações formulados em
PERD/COMPs, bem como as fls. 62-87 juntou os comprovantes de pagamentos das DARFs.
Por outro lado a decisão de primeira instancia externa o entendimento de que tais
créditos haveriam sido utilizados em outros processos administrativos, já arquivados diga-se de
passagem, assim se posicionando a respeito as fls. 147:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722327/2011-37

Ocorre que, as contribuições ao PIS e COFINS de Períodos de 2005 a 2007 foram
objeto de análise em outros processos administrativos, de nos 10665.003238/2008-92 e
10665.003237/2008-48, nos quais, conforme pesquisas aos sistemas informatizados,
foram apreciados Pedidos de Ressarcimento.
Observa-se que os processos apontados em sede da decisão recorrida são
exatamente os mesmos apresentados pelo recorrente nas tabelas de fls. 56-61, as quais
encontram-se acompanhadas de todos os comprovantes de pagamentos das DARFs.
Entende-se, destarte, que as alegações do recorrente não se encontram isoladas de
documentos que possam, eventualmente, lhe conferir algum direito creditório e afastar os
lançamentos dos respectivos Autos de Infrações.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso voluntário e converto o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem analise se há saldo credor do recorrente nos processos de
PERDCOMPs nos 10665.003238/2008-92 e 10665.003237/2008-48.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original